Tribunal: STF
Processo: RE 74696
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-05
Data de publicação: 1973-06-05

Ementa:
I.C.M. MATERIAIS PRODUZIDOS PELO CONSTRUTOR E EMPREGADOS NA OBRA, NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 406, ART. 9, § 2º, "a". 
1. Na vigência do art. 9º, § 2º, "a", do Decreto-lei 406/68, estava sujeita só ao imposto municipal de serviços e construção civil, inclusive os materiais produzidos pelo prestador de serviços dentro ou fora do local da obra. O ICM recaía nos materiais adquiridos de terceiro, que ele fornecesse, e que, por isso, eram dedutíveis da base de cálculo do imposto de serviços. Interpretação a contrario sensu 
2. Só depois da vigência do Decreto-lei 834 é que, pelo item 19 da lista anexa, o ICM passou a incidir nos materiais que o prestador de serviço produzisse fora do local da obra e nela aplicasse.